Tribunal: TJDFT
Processo: 0705002-43.2021.8.07.0020
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-11
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. VEÍCULO. GARANTIA. DEFEITO INESPERADO DURANTE CHUVA. IMERSÃO NÃO COMPROVADA. ART. 373 DO CPC. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANO MATERIAL. CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso interposto pela ré/recorrente contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para condená-la ao pagamento de R$10.969,55 (dez mil novecentos e sessenta e nove reais e cinquenta e cinco centavos) a títulos de danos materiais. O Juízo de origem concluiu que mesmo o veículo comercializado pela recorrente deve suportar as intemperes e as condições climáticas do país no qual é comercializado. Não se pode exige que o consumidor, a qualquer sinal ou previsão de chuva, seja impedido de utilizar seu veículo, sob risco de perder a garantia do bem.
3. A recorrente alega, como razões de reforma da sentença, que o veículo da recorrida foi levado para assistência técnica, através de guincho, com alegação de pane elétrica. Após a realização do diagnóstico teria sido identificado que os cilindros estavam cheios de água ocasionando calço hidráulico, situação comum em veículo quando são submersos em água.
4. Sustenta que houve imersão do automóvel do recorrido, mesmo que parcial, em água de enchente, com grande volume, que tomou conta das ruas de Águas Claras na tarde de sábado, dia 05/12/2020, razão pela qual defende que não houve falha na prestação do seu serviço ou vício do produto, tampouco negativa indevida do reparo da garantia, ante a culpa exclusiva do consumidor. Por último, roga pela vigência da cláusula 6.7 do termo de garantia.
5. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial.
6. Contrarrazões apresentadas ID. 29043879.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
8. Da análise dos autos, percebo que a recorrente não se desincumbiu do ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora (Art. 373, inciso II, do CPC), pois não se desincumbiu do ônus de provar que a dinâmica dos fatos ou impugnar as provas apresentadas pelo recorrido.
9. Ao examinar as provas anexadas pelo recorrido, especialmente a de ID. 29043828, restou evidente que o carro objeto do litígio não sofreu imersão, ainda que parcial, de aproximadamente 80 centímetros como afirmado pela recorrente. Observa-se que, de fato, na hora do ocorrido chovia e havia água na avenida, porém não há prova de que a água teria atingido o nível alegado em sede de contestação e no recurso inominado. Ademais, no conjunto probatório apresentado pela própria recorrente, em especial as fotos de ID. 29043851 – Pág. 10/13, percebe-se que o automóvel não foi submergido ao ponto alegado por ela.
10. Desse modo, a alegação de culpa exclusiva do consumidor ao argumento de que foi imprudente não é apta a afastar a responsabilidade da recorrente, pois conforme bem destacado na sentença “o veículo comercializado deve suportar os intemperes e as condições climáticas do país no qual é comercializado. Não se pode exigir que o consumidor, a qualquer sinal ou previsão de chuva de chuva, seja impedido de utilizar o veículo, sob risco de perder a garantia do bem.” Entendo, portanto, caracterizada a falha na prestação de serviços da recorrente, visto que o veículo ainda estava na garantida quando houve a negativa de reparação.
11. DO DANO MATERIAL. Nos artigos 402 e 403, do Código Civil, encontra-se o critério para o ressarcimento dos prejuízos materiais que compreende os danos emergentes (diminuição patrimonial ocasionada) e os lucros cessantes (frustação da expectativa de um lucro esperado), sendo necessária a comprovação da efetiva perda patrimonial. No caso em exame, verifico a presença dos elementos probatórios constantes do ID. 29043822/29043824.
12. Conforme o teor do artigo 441 do Código Civil: “A coisa recebida em virtude de contrato comutativo pode ser enjeitada por vícios ou defeitos ocultos, que a tornem imprópria ao uso a que é destinada, ou lhe diminuam o valor.”
13. Constatado o vício, uma das opções legais disponíveis ao adquirente seria reclamar o abatimento do preço, conforme a inteligência do artigo 442 do Código Civil.
14. Desse modo, constato que a sentença atacada restou acertada quando determinou a restituição R$10.969,55 (dez mil novecentos e sessenta e nove reais e cinquenta e cinco centavos) a título de indenização por danos materiais, haja vista a existência de vício do produto e a negativa da recorrente em prestar a devida assistência ao consumidor.
15. CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.
16. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, observada a disposição inserta no artigo 55 da Lei no 9.099, de 26.09.1995.